Tribunal: TCU
Processo: 011.576/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar eventual irregularidade em operação de crédito firmada entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Pernambuco no âmbito do Contrato no 0620.946 seus aditivos.

Inteiro teor:
Acórdão 719/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação apresentada pelo Sr. Waldemar Aberto Borges Rodrigues Neto e outros Deputados Estaduais do Estado de Pernambuco, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação e na execução do Contrato de Operação de Crédito 0620.946- 63 (FINISA/Programa de Desenvolvimento Econômico e Social), no valor de R$ 1,7 bilhão, firmado entre o Governo do Estado de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal. Considerando, em síntese, que a representação aponta que dois termos aditivos ao contrato alteraram a destinação dos recursos originalmente previstos, o que teria ocorrido em desacordo com a Lei Estadual 18.151/2023 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); Considerando, nesse contexto, que o 1o Termo Aditivo incluiu novas ações e alterou cronogramas de desembolso, enquanto o 2o Termo Aditivo suprimiu formalmente o Anexo I, que continha o detalhamento das obras e serviços; Considerando que a Caixa Econômica Federal esclareceu que a supressão do referido anexo visou simplificar procedimentos operacionais, substituindo o controle por um rol fixo por um mecanismo de reenquadramento dinâmico, condicionado à apresentação de declarações do tomador e evidências orçamentárias que comprovem a natureza de despesa de capital; Considerando que a análise técnica das planilhas orçamentárias e das declarações de enquadramento demonstrou que os recursos permanecem vinculados a despesas de capital (investimentos - grupo 4), em conformidade com a Lei 4.320/1964 e com a finalidade da linha de crédito FINISA; Considerando que não foram identificados indícios de desvio de finalidade ou de migração dos recursos para o custeio de despesas correntes, mantendo-se o perímetro material autorizado pela Lei Estadual 18.151/2023; Considerando, todavia, que o exame de eventuais fragilidades no controle legislativo estadual e o descumprimento de deveres de comunicação à Assembleia Legislativa de Pernambuco devem ser avaliados pelas instâncias de controle locais, conforme o modelo de fiscalização previsto no art. 75 da Constituição Federal; Considerando, por fim, que a atuação da Caixa Econômica Federal foi pautada pela observância das salvaguardas e governança inerentes às operações de crédito com garantia da União; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, encaminhando cópia da instrução de peça 74 ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, para conhecimento e avaliação, no âmbito de suas competências, dos aspectos relacionados ao controle legislativo estadual sobre a operação (Constituição Federal, art. 75). 1. Processo TC- Processo 011.576/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. 1.1 Representante: Waldemar Aberto Borges Rodrigues Neto e outros Deputados Estaduais do Estado de Pernambuco. 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Fabio Guimaraes Haggstram (58623/OAB-RS), Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP) e Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.